Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002208-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO - CPF: 048.798.801-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPETIÇÃO DE MATÉRIA ALEGADA EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. LITISPENDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal proposta para cobrança de IPTU (exercícios 2015 a 2018) de imóvel supostamente inserido em conjunto arquitetônico tombado pelo Governo Federal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da certidão de dívida ativa que ampara execução fiscal, em face de alegada isenção tributária decorrente de tombamento federal do imóvel executado.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para discussão de matéria já submetida ao juízo em ação própria, impondo-se sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade não é cabível quando os mesmos fundamentos estão sendo discutidos em ação anulatória previamente ajuizada, configurando-se litispendência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, agravo de instrumento 2001034-05.2025.8.26.0000, Rela. Desa. Cynthia Thomé, Segunda Câmara de Direito Público, j. 5.2.2025; TJRS, apelação cível 5008705-86.2018.8.21.0008, Rel. Des. João Barcelos de Souza Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO ERNANI PEDROSO CALHÁO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007866-38.2020.8.11.0041, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa, que ampara a execução fiscal, por força da sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 1014261-80.2022.4.01.3600, em curso no Juízo da 1a Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Mato Grosso, já transitada em julgado, que reconheceu que os imóveis, objetos da exação, inserem-se no Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico de Cuiabá (MT), constituído por área tombada pelo Governo Federal, afastando, portanto, a incidência de IPTU sobre bem protegido pelo instituto do tombamento.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa que ampara a execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 277153377, com preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse recursal e, no mérito, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO ERNANI PEDROSO CALHÁO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1007866-38.2020.8.11.0041, proposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

De início, é necessário esclarecer que a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em sede de contrarrazões, será apreciada conjuntamente ao mérito recursal, haja vista sua intrínseca vinculação à admissibilidade da exceção de pré-executividade.

Na origem, o sujeito passivo da execução fiscal, ora agravante, apresentou, em
26.6.2023
, exceção de pré-executividade, arguindo a incidência da hipótese legal de isenção tributária referente ao IPTU, em razão de que o bem imóvel encontra-se sob proteção do instituto jurídico do tombamento, conforme ato administrativo emanado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), “
situado no Centro Histórico de Cuiabá, datado de 1881
” (trecho da exceção de pré-executividade, autos de origem, Id. 121606049 – Pág. 2).

Pois bem.

A execução fiscal objetiva a satisfação do crédito tributário consubstanciado no IPTU, concernente aos exercícios financeiros compreendidos no interstício temporal de 2015 a 2018, incidente sobre o bem imóvel cadastrado no sistema de registro imobiliário fiscal municipal sob a inscrição cadastral n. 01.5.33.014.0109.006.

Ressalte-se que o agravante ajuizou, em
23.5.2023
, ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito tributário, visando a anulação dos lançamentos de IPTU sobre os imóveis de inscrições cadastrais n. 01.5.33.014.0109.006 (objeto da execução fiscal) e n. 01.5.33.014.0109.005, com fundamento na alegada isenção tributária.

Assim, configurada a tríplice identidade entre os elementos da demanda, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido, no que concerne à ação anulatória ajuizada anteriormente (autos n. 1018706-05.2023.8.11.0041) e à exceção de pré-executividade (autos de origem), impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade da exceção de pré-executividade por litispendência.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais sobre a questão:

“
A existência de ação anulatória com os mesmos fundamentos impede a análise da exceção por litispendência
.” (TJ-SP, agravo de instrumento 2001034-05.2025.8.26.0000, Rela. Desa. Cynthia Thomé, Segunda Câmara de Direito Público, julgado em 5.2.2025).
[g.n.]

“
Caso em que a discussão aventada pelo excipiente
sob a ótica do julgamento do RE no 598.677/RS (Tema no 456 do STF)
está pendente de julgamento em ação anulatória de sua autoria
. Assim,
os argumentos trazidos configuram hipótese de litispendência
, a teor do que dispõe o art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC,
inviabilizando o conhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade aviada em momento posterior ao ajuizamento da ação anulatória
, a qual ainda está em curso. precedentes jurisprudenciais.
” (TJ-RS, apelação cível 5008705-86.2018.8.21.0008, Rel. Des. João Barcelos de Souza Júnior, Segunda Câmara Cível, julgado em 18.12.2023).
[com destaque no original e acréscimo]

A partir dessas premissas, impõe-se a manutenção da rejeição da exceção de pré-executividade, por fundamento diverso da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO ERNANI PEDROSO CALHÁO.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025